Tribunal: TJBA
Processo: 8003946-33.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003946-33.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: WALDOMIRO GUEDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APELAÇÃO INCABÍVEL. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação em execução fiscal ajuizada em maio de 2022, no valor de R$ 173,97 (cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos), por inadequação da via recursal, diante do regime especial previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível Apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa, na data do ajuizamento, é inferior ao limite de alçada de 50 ORTN atualizadas.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração, afastando o cabimento da Apelação.

4. A constitucionalidade da limitação recursal foi reconhecida pelo STF, e o STJ, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que o cabimento da Apelação depende da superação do valor de alçada na data do ajuizamento da execução fiscal.

5. No caso, o valor da causa, de R$ 173,97 (cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos), é inferior ao valor de alçada vigente em maio de 2022, fixado em R$ 1.249,10 (mil duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos), o que torna manifestamente inadmissível a Apelação interposta.

6. As alegações relativas ao contraditório, ao Tema 1.184 do STF, à autonomia tributária municipal, à indisponibilidade do interesse público e à renúncia de receita dizem respeito ao mérito da sentença extintiva, mas não afastam o óbice ob
jetivo de admissibilidade recursal.

7. Também não incide reexame necessário, pois o valor da causa não supera o limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível Apelação em execução fiscal cujo valor da causa, na data do ajuizamento, não ultrapasse 50 ORTN atualizadas.

2. A relevância do crédito tributário ou do interesse fazendário não afasta a incidência da regra especial de recorribilidade prevista no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº. 8003946-33.2022.8.05.0105
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e, como agravado,
WALDOMIRO GUEDES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça